Tribunal: STF
Processo: Rcl 82092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0011469-90.2021.5.15.0090, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 13).



    Assevera, ainda, que 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 16).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 22).



    Requer, assim, 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes);” (e-doc. 1, p. 25 e 26).



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    ““1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 15, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O recorrente insurge-se contra sua responsabilização subsidiária pelos créditos reconhecidos judicialmente. Aduz que exerceu efetivamente a fiscalização do contrato com a prestadora de serviços e que não há provas nos autos de sua conduta culposa, a qual cabia à reclamante demonstrar, de modo que a manutenção da r. sentença configuraria sua condenação automática, o que encontra óbice no entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. 



    À análise. 



    No caso, restou incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada (TOPSERVICE SERVICOS PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO EIRELI) para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, prestando serviços ao segundo reclamado, ora recorrente, no período de 13/01/2015 a 21/12/2019. 



    Dessa forma, ainda que o vínculo de emprego do autor tenha se formado com a primeira reclamada, fica evidenciada a prestação de serviços ao ente público, devendo ele responder subsidiariamente pelas verbas sonegadas no curso do contrato de trabalho, por força do que dispõe a Súmula 331, IV, V, VI, do TST. 



    Após o julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Repercussão Geral - Tema nº 246) pelo Supremo Tribunal Federal, em que foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, restou firmado o entendimento de que a configuração da responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública depende da efetiva comprovação da sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviço, o que não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Ressalte-se que, pelo princípio da aptidão para a produção de prova, cabe ao ente público demonstrar que, de fato, realizou a fiscalização do contrato de prestação de serviços. Tal ônus lhe incumbe em razão de ser inviável ao trabalhador obter esse tipo de prova, vez que os documentos correspondentes não se encontram em seu poder. 



    Ademais, no julgamento do Tema nº 246, o E. STF não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, de modo que não há entendimento vinculante quanto tal matéria. 



    No presente caso, verifico que a r. sentença, diversamente do que alega o reclamado, não o responsabilizou de forma automática, mas sim considerou verificadas as culpas in eligendo e in vigilando, em virtude da decretação de revelia do ente público e confissão em relação à matéria fática. 



    Além disso, a decisão de origem consignou que, ainda que não fosse decretada a revelia e a confissão, o conjunto probatório seria suficiente a indicar a conduta culposa do ente público, seja na escolha da prestadora de serviços ou na fiscalização ao longo do contrato. In verbis, s em os grifos no original: 



    ‘Porém, o sistema de fiscalização adotado pelo terceiro reclamado foi falho, demonstrando a sua culpa em concreto, fato que decorre da presunção de veracidade, face à revelia e à pena de confissão aplicada.



     E mesmo que não houvesse a pena de confissão, nos presentes autos restou comprovada a ausência de diligência por parte do Estado.



     Note-se que, nos presentes autos, não há dúvida quanto ao atraso nos pagamentos dos salários; nem quanto à irregularidade nos recolhimentos do FGTS. Também não há dúvida quanto à ausência do pagamento da cesta básica e do vale-refeição referentes aos últimos meses do contrato. 



    A documentação, como de fls. 166, demonstra que os diretores exigiam que os funcionários da TopService atuassem cuidando de crianças no banheiro e no pátio, logo, implicando em acúmulo de função (fls. 166). 



    Caso houvesse a fiscalização correta não teria corrido os descumprimentos noticiados. Ademais, só ocorreram por ação direta da tomadora de serviços. 



    A entidade sindical encaminhou ofício noticiando os descumprimentos contratuais pela empresa Top Service ( fls. 189) em 08/01/2015, entretanto, não tomou a segunda reclamada nenhuma atitude a ponto de evitar os descumprimentos noticiados. 



    Pelo contrário prorrogou o contrato por meio de termo de aditamento em 11/03/2016 ( fls. 225) e não atuou para cessar os descumprimentos contratuais mencionados, dentre eles havia o acúmulo de função sem a quitação do adicional previsto na norma coletiva.’



    Efetivamente, as notificações de fls. 188/189, anexadas aos autos pelo reclamante, demonstram que o ente público estava ciente do cometimento de inúmeras irregularidades pela prestadora de serviços, como a ausência de anotação das CTPS dos trabalhadores, o não pagamento de salários, cestas básicas, vale-refeição, vale-transporte, dentre outros. 



    Contudo, o ente público não apresentou qualquer documentação no sentido de que teria tomado providências com o fito de fazer cessar as irregularidades, como a aplicação de sanções ou ainda a rescisão contratual. 



    Em caminho contrário, como bem pontuado pela r. sentença, prorrogou o contrato em 11/03/2016.



    Assim, o caso concreto evidencia a culpa in eligendo do ente público, vez que, mesmo ciente da inadimplência reiterada das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, prorrogou o contrato, e a culpa in vigilando, já que não acompanhava nem fiscalizava de forma efetiva a execução do contrato firmado com a primeira reclamada. 



    Dessa forma, considerada a conduta culposa do ente público contratante no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93, deve ser mantida a responsabilidade que lhe fora imposta. 



    Quanto à abrangência da responsabilidade, é certo que abarca as verbas da condenação, tendo em vista o que dispõe o item VI da Súmula nº 331 do C. TST, in verbis: A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral - destaque nosso. 



    Portanto, referida responsabilidade inclui as indenizações, multas, verbas salariais e rescisórias, restando-lhe, se for o caso, se valer de ação regressiva em face da empresa prestadora de serviços.



     Diante do exposto, nego provimento. ” (e-doc. 3, p. 104-106 - grifos do autor)



    O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 4 p. 1).



    Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Irani da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público quando, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas, tendo, inclusive, prorrogado o contrato com a prestadora de serviços.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios acerca da atuação da entidade contratada e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente